Tribunal: TCU
Processo: 002.877/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná contra o Acórdão 2203/2022-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Eurico Pedroso de Almeida Júnior, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando insubsistente o Acórdão 2203/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Eurico Pedroso de Almeida Júnior e conceder-lhe registro excepcional, em conformidade com o art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.3. esclarecer à Universidade Tecnológica Federal do Paraná que, a despeito de os quintos questionados terem sido considerados ilegais, o pagamento da vantagem poderá ser mantido em respeito ao que decidiu o STF no RE 638.115/CE; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente.